Tribunal: STF
Processo: ARE 1439813
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS — SUPRESSÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA POR DECRETO - ILEGALIDADE — ALTERAÇÃO QUE RECLAMA A EDIÇÃO DE LEI — SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação de cobrança c/c pedido de tutela antecipada, na qual os autores/recorridos afirmam, em síntese, que são servidores públicos do Município de Campo Grande/MS e que, desde a edição do Decreto nº 13.183/2017, o benefício de bolsa alimentação que lhes era concedido, foi excluído de seus vencimentos.



    A questão discutida nos autos cinge-se a respeito da legalidade do Decreto Municipal nº 13.183/2017, que trouxe outros requisitos para a percepção da verba indenizatória denominada "bolsa alimentação”.



    O Estatuto dos servidores públicos do Município de Campo Grande, instituído pela Lei Complementar nº 190/2011, dispõe que:



    "Artigo 196: A assistência social ao servidor municipal será prestada mediante a disponibilidade de benefícios e realização de ações que permitam oferecer ao servidor apoio institucional e/ou financeiro para proteção e amparo ao seu núcleo familiar, mediante: [...]



    V —- bolsa alimentação — apoio financeiro concedido mensalmente ao servidor para atendimento familiar que comprovar renda per capita inferior a meio salário mínimo e remuneração mensal de até dois salários mínimos; [...]". (grifei)



    (...)



    Da análise dos dispositivos supramencionados, nota-se que o Decreto Municipal nº 13.183/2017, ao dispor que os servidores que percebam o adicional de fiscalização municipal ou a gratificação de plantão de serviço não terão direito ao recebimento do bolsa alimentação, extrapolou os limites dispostos no art. 37, inc. X, da Constituição Federal, que estabelece que somente através de Lei seria possível fixar vencimentos ou conceder vantagens financeiras, verbis:



    (...)



    Logo, tendo o ordenamento jurídico reservado à Lei qualquer alteração na remuneração do servidor público, o Município, ao editar o Decreto nº 13.183/2017, restringiu a verba indenizatória por meio de expediente administrativo inadequado e reduziu significativamente os vencimentos, de modo que a alteração é ilegal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente